Tribunal: TJBA
Processo: 8012722-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012722-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: MONICA MANOELA BOA MORTE PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Andbank (Brasil) S.A. contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por Monica Manoela Boa Morte Pinto da Silva. A sentença limitou os juros remuneratórios do contrato de empréstimo com garantia de veículo automotor a 2,15% ao mês e 29,05% ao ano, reconheceu abusividade na taxa contratada, e condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. O banco apelante alegou, em síntese, ilegitimidade passiva, legalidade dos juros pactuados e ausência de má-fé a afastar a repetição em dobro, requerendo, subsidiariamente, compensação de valores e redimensionamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva na demanda, mesmo após a cessão do crédito ao FIDC; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios aplicados ao contrato em análise são abusivos; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iv) analisar a possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e eventual saldo devedor remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco cedente do crédito permanece responsável perante o consumidor em razão da solidariedade prevista no CDC, sendo irrelevante a cessão interna do crédito, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, da referida norma.

A pactuação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, mas admite revisão judicial quando demonstrada sua desproporcionalidade em relação à média de mercado, segundo jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS; Súmulas 382 e 381/STJ).

No caso concreto, os juros pactuados (4,29% a.m. e 65,54% a.a.) são significativamente superiores à média divulgada pelo BACEN para operações de aquisição de veículos em janeiro de 2023 (2,15% a.m. e 29,05% a.a.), configurando abusividade passível de revisão judicial.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando há violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme fixado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

A compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o saldo devedor remanescente é admissível à luz do art. 368 do CC, por promover equilíbrio contratual, evitar enriquecimento sem causa e favorecer a liquidação precisa das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira cedente do crédito permanece legitimamente no polo passivo da ação revisional, em razão da responsabilidade solidária prevista no CDC.

A pactuação de juros remuneratórios acima da média de mercado caracteriza abusividade quando evidenciada desvantagem exagerada ao consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida nas hipóteses de violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

É admissível a compensação entre valores a serem restituídos ao consumidor e saldo devedor remanescente, conforme previsão do art. 368 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (revogado); CDC, arts. 6º, V, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 42, parágrafo único, e 51, §1º, III; CC, arts. 368, 406 e 591; CPC/2015, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1797111/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 23.10.2019; STF, Súmula 648; STJ, Súmulas 297, 381 e 382.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.